Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSTERIOR OFERTA DE ANPP. PAGAMENTO. VALOR JÁ RECOLHIDO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÕES. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DIFERENÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, o cumprimento do acordo de não persecução penal se dará perante o Juízo da Execução Penal, razão pela qual não há que se falar em incompetência absoluta do referido juízo quanto ao tema.
2. Se o juízo que homologou o ANPP entre o Ministério Público e o agravante estabeleceu em ata de audiência de homologação que a condição do acordo seria a prestação pecuniária consistente no valor já recolhido junto ao Juízo da Execução Penal, não há que se falar em devolução de diferença de valores.
3. Recurso conhecido e não provido.